Tribunal: TJDFT
Processo: 0725930-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que autorizou a saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de saída antecipada do CPP, cumulada com prisão domiciliar monitorada eletronicamente, a apenado condenado por tráfico de drogas, com base no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 autoriza a concessão de saída antecipada do CPP cumulada com prisão domiciliar monitorada àqueles que preencham requisitos objetivos e subjetivos específicos, não incluindo como impedimento o crime de tráfico de drogas.
4. O agravado cumpre os requisitos previstos: possui autorização para trabalho externo e saídas temporárias; apresenta bom comportamento carcerário; e não cumpre pena por crime vedado (crimes contra a vida, integridade física, dignidade sexual ou previstos na Lei no 12.850/2013).
5. A alegação genérica de periculosidade não encontra respaldo no Relatório de Situação Processual Executória, que não registra faltas disciplinares ou fatos desabonadores recentes.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) reconhece a legalidade da concessão do benefício, mesmo a condenados por tráfico de drogas, desde que preenchidos os critérios estabelecidos no Pedido de Providências.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, é admissível ao apenado condenado por tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
2. A alegação genérica de periculosidade do sentenciado, desacompanhada de elementos objetivos contemporâneos, não é suficiente para obstar o benefício.
3. O Juízo da Execução possui discricionariedade vinculada para aplicar medidas que visem à adequação e à eficiência da execução penal, inclusive em atenção à superlotação carcerária.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984 (LEP), art. 66, VII; Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1813935, 07496916720238070000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 07.02.2024, pub. 22.02.2024.
TJDFT, Acórdão 1810088, 07444926420238070000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 01.02.2024, pub. 15.02.2024